Tribunal: STF
Processo: AI 139725
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-31
Data de publicação: 1992-03-31

Ementa:
Agravo  regimental  que  não  impugna  os   fundamentos   do
despacho agravado -  descabimento  da  conversão  em  RE  de  recurso
ordinário erroneamente interposto contra decisão de segundo  grau  do
TSE em mandado de segurança, em cuja interposição, de resto,  não  se
suscitou tema constitucional -, mas,  apenas,  o  mérito  do  acórdão
recorrido: desprovimento.